Tribunal: TJSP
Processo: 2072015-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Débitos condominiais. Decisão que afastou a competência do juízo falimentar, deferiu penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel e indeferiu a expedição de mandado de constatação. Insurgência da massa falida. Pretensão de reconhecimento da competência do Juízo Falimentar para deliberação do destino da unidade; suspensão da ordem de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Débitos condominiais. Decisão que afastou a competência do juízo falimentar, deferiu penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel e indeferiu a expedição de mandado de constatação. Insurgência da massa falida. Pretensão de reconhecimento da competência do Juízo Falimentar para deliberação do destino da unidade; suspensão da ordem de penhora dos direitos e deferimento da expedição de mandado de constatação para verificação de quem é o atual ocupante do imóvel. Desacolhimento. Agravo de instrumento anterior de no 2180298-50.2023.8.26.0000 que já decidiu que a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre a empresa promitente vendedora quanto sobre o promitente comprador. Teses repetitivas conforme Tema 886 do C. Superior Tribunal de Justiça. Imissão na posse e responsabilidade pelos débitos inadimplidos bem comprovadas. Desnecessidade de mandado de constatação. Crédito extraconcursal relativo às despesas com administração do ativo. Inteligência do art. 84, III, da Lei no 11.101/2005. Eventuais providências e deliberações junto ao Juízo Falimentar que independem de qualquer providência deste Juízo. Manutenção da decisão agravada RECURSO IMPROVIDO.